Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-08.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. IMPEDIMENTO DE PRESENCIAR O VELÓRIO E SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 31577397 e ID 31577399 p. 1-10), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização pelos danos material e moral, sob o argumento de que houve falha na prestação de serviço pela ré. Narrou que, em 15/05/2020, adquiriu passagens aéreas da requerida para voo de Brasília- DF a São Luís – MA, com previsão de chegada às 14h30, para que pudesse chegar a tempo do sepultamento da sua avó, às 16h30, todavia, após aproximadamente 02h23 do voo saído de Guarulhos, o comandante teria comunicado que estavam aterrissando em Brasília por problemas técnicos, motivo pelo qual não conseguiu chegar a tempo do sepultamento.
3. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de indenização pelos danos morais.
4. Requer a condenação da ré ao pagamento de reparação do valor pago pela passagem aérea, e a majoração do valor fixado à título de indenização pelo dano moral.
5. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
6. Configura falha na prestação do serviço se o atraso do voo se deu, em razão de manutenção não programada da aeronave, por ser considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pelo consumidor, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço, nos termos do artigo 14, CDC
7. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de chegar no destino esperado no horário previamente estipulado. Ademais, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações (impedimento de presenciar o velório e sepultamento de ente querido) as quais ocasionaram aflição a autora que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
8. Considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidências peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
9. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 5.000,00, para cada autor) não se mostra ínfimo, pelo que deve ser mantido.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Lado outro, no tocante à reparação pelo dano material, razão não assiste à autora. Em que pese a constatação do atraso do seu voo, a requerente chegou ao seu destino no mesmo dia, por meio de voo ofertado pela ré, não havendo nos autos menção de que a requerente teve que despender valores para comprar nova passagem aérea. Portanto, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe.
12. Pelas razões expostas, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de dano material.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 55, Lei no 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.